Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708631-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATY MELO PORTO AGRAVADO: G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência para determinar a restituição imediata dos valores investidos pela autora/agravante em razão dos contratos celebrados com a agravada G.A.S., com arresto de bens e valores. A agravante alega, em síntese, que: 1) celebrou 3 contratos com a G.A.S. para investimento em Bitcoins, efetuando pagamentos de R$ 70.000,00 (divididos em três parcelas de R$ 10.000,00) em 16/10/2020, R$ 20.000,00 em 25/05/2021 e R$ 40.000,00 em 17/06/2021, conforme comprovantes juntados às razões recursais; 2) o d. Juízo a quo não oportunizou a juntada dos comprovantes de pagamento dos referidos valores; 3) há decisões em outros processos neste Tribunal contra os agravados em que estão sendo deferidas contrições de bens, diante de indícios da prática de crime contra o sistema financeiro (pirâmide financeira) e da prisão de envolvidos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a restituição dos valores, com arresto de bens ou, então, penhora no rosto dos autos em que já foram deferidas medidas constritivas contra os agravados. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto ao dever de oportunizar ao agravante a juntada dos comprovantes de aportes financeiros cuja ausência ensejou o indeferimento da tutela de urgência requerida. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de ver frustrada sua pretensão de restituição dos valores aportados, considerando os fortes indícios da prática de pirâmide financeira. Todavia, não é possível, nesta sede recursal, o exame desses comprovantes, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao d. Juízo a quo que oportunize ao agravante a juntada dos comprovantes dos aportes financeiros por ele realizados em favor dos agravados, a fim de que seja reapreciada a tutela de urgência requerida. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator